Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir valores debitados indevidamente da conta bancária da autora, em razão de fraude conhecida como “golpe do falso funcionário”. A correntista foi induzida a erro por fraudadores que, utilizando número telefônico do banco, solicitaram atualização cadastral via aplicativo, obtendo acesso indevido às credenciais da vítima e realizando diversas transações financeiras fraudulentas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando as transações realizadas destoam do perfil de consumo do correntista e não são detectadas pelos sistemas de segurança do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, inclusive instituições financeiras, pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviço, conforme art. 14 do CDC.
4. A fraude bancária se insere no conceito de fortuito interno, pois decorre do risco inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. A instituição financeira deve garantir a segurança das operações realizadas em suas plataformas, sendo sua obrigação adotar mecanismos de detecção e bloqueio de transações suspeitas ou incompatíveis com o perfil do cliente.
6. O fato de o golpe ter sido aplicado por meio de engenharia social não afasta a responsabilidade do banco, pois este possui dever de zelar pela integridade das operações bancárias, inclusive evitando acessos fraudulentos a contas de clientes.
7. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de medidas eficazes para evitar a concretização da fraude, considerando-se a atipicidade das transações realizadas.
8. A inexistência de culpa exclusiva da vítima justifica a condenação do banco à devolução dos valores indevidamente transferidos, bem como à reparação pelos danos materiais sofridos pela consumidora.
9. Inexistindo fundamentos para reformar a sentença, deve ser mantida a condenação do banco recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ.
2. A falha no dever de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço, especialmente quando a fraude envolve transações incompatíveis com o perfil de consumo do cliente.
3. A existência de fraude por engenharia social não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, pois o risco da atividade bancária inclui a necessidade de adoção de medidas eficazes de prevenção e detecção de golpes.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, §2o e 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 18/08/2022; STJ, AREsp n. 2.319.731/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 08/05/2023.